Tribunal: TJPA
Processo: 0808994-02.2023.8.14.0005
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-02-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0808994-02.2023.8.14.0005

EMBARGANTE: RANILSON DAMASCENO

RECORRENTE: ALDIVAN SOUZA CAETANO

EMBARGADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PEDIDO DE DESISTÊNCIA DO RECURSO FORMULADO PELA DEFESA TÉCNICA. HOMOLOGAÇÃO. DECISÃO UNÃNIME.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, por unanimidade, conheceu em parte do recurso penal em sentido estrito e, nesta parte, negou-lhe provimento.

2. Embargante alega contradição no acórdão embargado quanto à nulidade processual, ilicitude da prova e quebra da cadeia de custódia da prova digital, exigindo o saneamento da suposta omissão.

3. A Defesa Técnica do Embargante apresenta petição manifestando desinteresse no cumprimento do feito, exigindo a desistência do recurso e seu arquivamento.

II. Questão em discussão

4. A questão em discussão consiste em saber se é possível a homologação do pedido de desistência formulado pela defesa técnica do embargante e a consequente extinção do feito.

III.

Razões de decidir

5. Nos termos do art. 133, inciso X, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, admite-se a desistência do recurso, desde que requerida pela parte interessada.
6. Considerando a manifestação expressa da defesa técnica do embargante, a desistência deve ser homologada, extinguindo-se o feito sem resolução de mérito.

IV.
Dispositivo e tese

7. Pedido de desistência homologado. Processo de Embargos de Declaração extinto sem resolução de mérito.

Tese de julgamento
: "É cabível a homologação da desistência do recurso quando expressamente requerido pela parte interessada, resultando na extinção do feito sem resolução de mérito."

Dispositivo relevante citado
: Regimento Interno do TJPA, art. 133, X.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da E. 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos, h
omologar a desistência do Recurso formulado pela defesa técnica do Embargante,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões Virtuais do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e quatro dias do mês de fevereiro de 2025.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 24 de fevereiro de 2025

Desa
.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração
opostos por Ranilson Damasceno,
contra o Acórdão à ID 23187699, julgado, em 04/11/2024, pela E. 1ª Turma de Direito Penal desta Corte de Justiça que, à unanimidade conheceu, em parte do recurso, e nesta negou-lhe provimento.

Aduz o Embargante que ao analisar o inteiro teor do Acórdão proferido por este Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, observou que houve contradição, a qual refutou parcial e contraditoriamente o assunto no que concerne à nulidade processual, ilicitude da prova e quebra da cadeia de custódia da prova digital.

Assim sendo, requer o conhecimento e o provimento dos presentes embargos de declaração, com o objetivo de sanar a contradição apontada Acórdão embargado, deixando seu entendimento de forma expressa, clara e coesa quanto a ausência de provas concretas.

Anexou documentos de fls. e fls.

À ID 24262452
, o RMP de 1º Grau, Dr. Igor Fabrício Gomes Dourado, requer o conhecimento do presente recurso de Embargos de Declaração, por haver preenchidos os requisitos de admissibilidade e, no mérito, que seja NEGADO provimento.

Nesta Instância Superior
, o 15º procurador de Justiça Criminal, Dr. Hamilton Nogueira Salame, manifesta-se pelo CONHECIMENTO dos Embargos de Declaração, mas, no mérito, pugna pela sua REJEIÇÃO, nos termos acima expostos.

Por fim, observa-se,
à ID 24594260
, que a defesa de Ranilson Damasceno, esclarecendo que não possui mais interesse no prosseguimento do feito, optou por DESISTIR do presente Recurso, requerendo seu arquivamento.

É o relatório.

VOTO

Com efeito, diante da última manifestação da defesa técnica do Embargante, realmente é caso de homologar o pedido de desistência por ela formulado.

Ante o exposto,
acato o pedido supra, para
homologar o pedido de desistência do feito e, com fundamento no art. 133, inciso X, do Regimento Interno desta Corte de Justiça, julgo extinto o presente Embargos de Declaração, sem resolução de mérito
, determinando, por consequência, seu arquivamento.

Belém/PA, 24 de fevereiro de 2025

Desa. Vânia Lúcia Silveira

Relatora

Belém, 07/03/2025